Tribunal: TJBA
Processo: 8035714-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035714-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador nos autos do Mandado de Segurança nº 8105002-28.2025.8.05.0001, que concedeu liminar determinando à autoridade impetrada que desse seguimento ao processo de liberação de convênio relacionado ao projeto “São João da Bahia e Demais Festejos Juninos 2025”. 2. O agravante sustenta a existência de litispendência entre o mandado de segurança e a ação ordinária nº 8029187-28.2025.8.05.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do TJBA, na qual o mesmo autor formulou idêntico pedido e causa de pedir, tendo sido indeferida a liminar. II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos caracterizadores da litispendência, nos termos do art. 337, § 1º, do CPC, justificando a extinção do processo de origem sem resolução do mérito, por meio do efeito translativo do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 4. Conforme o art. 337, § 1º, do CPC, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada com as mesmas partes, pedido e causa de pedir. 5. Examinando os autos, observa-se a identidade entre as demandas, uma vez que ambas objetivam a habilitação e execução de convênio para recebimento de verbas públicas destinadas ao evento “São João da Bahia e Demais Festejos Juninos 2025”. 6. A litispendência constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/09/2014). 7. O efeito translativo dos recursos autoriza o tribunal a apreciar questões de ordem pública não suscitadas expressamente, a fim de evitar decisões conflitantes e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica. 8. Nesse sentido, precedentes desta Corte Estadual reconhecem a possibilidade de extinguir o processo originário, em sede de agravo de instrumento, quando configurada a litispendência (TJBA, AI nº 8036125-15.2020.8.05.0000; AI nº 8031521-06.2023.8.05.0000). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Reconhecida a litispendência entre o Mandado de Segurança nº 8105002-28.2025.8.05.0001 e a Ação Ordinária nº 8029187-28.2025.8.05.0000, para extinguir o processo de origem sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Tese de julgamento: “Configura-se litispendência quando duas ações possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, impondo-se a extinção da ação proposta posteriormente, ainda que em sede de mandado de segurança.” “O efeito translativo do agravo de instrumento permite o reconhecimento de ofício, pelo tribunal, de matérias de ordem pública, inclusive da litispendência.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 337, §1º, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 16/09/2014; TJBA, AI nº 8036125-15.2020.8.05.0000; TJBA, AI nº 8031521-06.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035714-93.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para cassar a decisão vergastada e extinguir o processo originário, sem resolução do mérito, por reconhecimento da litispendência, nos termos do voto do relator. Salvador, .